Tribunal: TJDFT
Processo: 0036669-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0036669-07.2015.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Consórcio SDF Romulo Augusto de Castro Felix Yara da Silva Geraldini Embargado: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios D e c i s ã o Trata-se de petição (Id. 44208869) por meio da qual Romulo Augusto de Castro Felix formula requerimento de tutela de urgência cautelar para que seja restabelecida a regularidade da sua situação eleitoral, diante da inocorrência do trânsito em julgado da sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, com a subsequente exclusão do nome do requerente do Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa. Argumenta, em síntese, que a pena de suspensão dos direitos políticos somente pode produzir eficácia após o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade administrativa. Verbera que foi indevidamente comunicado à Justiça Eleitoral o trânsito em julgado do acórdão condenatório proferido pela Egrégia 3a Turma Cível, pois ainda pendem de análise os recursos para as instâncias superiores interpostos pelos réus. Acrescenta que a situação processual do requerente é a mesma ostentada pela ré Yara da Silva Geraldini, que teve deferido em parte, por meio da decisão monocrática referida no Id. 40831490, o requerimento de tutelar cautelar para declarar sua aptidão para o exercício do direito ao sufrágio nas eleições de 2022. Os autos vieram conclusos por ordem do Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça para exame do aludido requerimento, com o subsequente retorno dos autos à douta Presidência para análise a respeito da admissibilidade dos recursos para as instâncias superiores (Id. 44218695). É a breve exposição. Decido. A situação processual do ora requerente, de fato, é a mesma ostentada pela ré Yara da Silva Geraldini, pois ambos foram condenados pela prática de ato ímprobo por meio do acórdão referido no Id. 19084371 e ambos, além do Consórcio SDF, interpuseram recursos contra o acórdão aludido, de modo que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da condenação. Assim, no exame do presente requerimento devem ser aplicados os mesmos fundamentos jurídicos expostos na decisão referida no Id. 40831490. Como mencionado na aludida decisão, o art. 20, caput, da Lei no 8.429/1992, que dispõe a respeito das sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, preceitua a necessidade de trânsito em julgado para que seja produzida a eficácia de suspensão dos direitos políticos por força de condenação pela prática de ato ímprobo. Muito embora as eleições gerais do ano 2022 já tenham ocorrido, é preciso assegurar a plenitude dos direitos políticos do requerente até que seja implementada a condição necessária à produção de efeitos jurídicos pela condenação a ele imposta, ou seja, até o trânsito em julgado do acórdão condenatório. Isso não obstante, o inadimplemento da aludida condição não obsta a comunicação da condenação ora em exame à Justiça Eleitoral. Com efeito, a Resolução Conjunta no 6, expedida pelas Presidências do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, estabelece, no parágrafo único de seu art. 1o, que as informações ali referidas são referentes a condenações por improbidade administrativa transitadas em julgado (inc. I) ou a condenações por improbidade administrativa proferidas por órgão colegiado (inc. VII), sendo esta última a hipótese dos autos. Convém acrescentar que a decisão referida no Id. 40831490 teve por fundamento a necessidade de assegurar à então requerente, apenas, o exercício do direito ao sufrágio em relação às eleições do ano de 2022. No aludido pronunciamento judicial foi devidamente destacado o seguinte: “Nesse contexto, à vista da complexidade do tema e da eficácia do art. 20, caput, da LIA, bem como em decorrência do caráter de direito fundamental do voto direto e secreto, que também tem caráter de cláusula pétrea no Texto Constitucional (art. 14, caput e art. 60, § 4o, inc. II), revela-se possível a permissão do exercício do direito ao voto, a despeito da discussão a respeito dos efeitos da chamada ‘Lei da Ficha Limpa’ (LC no 135/2020) em relação à possível inelegibilidade atribuível à ora requerente.” Feitas essas considerações, em estrita observância aos limites da decisão referida no Id. 40831490, estendo os seus efeitos e defiro em parte o requerimento de tutela cautelar formulado, apenas para assegurar ao requerente o exercício do direito fundamental do voto direto e secreto enquanto não sobrevier o trânsito em julgado da condenação aludida. Publique-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator